Tribunal: TJMT
Processo: 1016976-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016976-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ROBSON MASSAI FERREIRA (PACIENTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA BALTAZAR ANTRO - CPF: 429.841.651-87 (VÍTIMA), JOSE HONORIO CORTEZ - CPF: 395.799.641-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO –
1. REANÁLISE EM PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTE DO STJ –
2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.

SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. A falta de reanálise da
necessidade da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, § único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, uma vez, que consoante entendimento firmado pela c. Corte Cidadã, não se trata de prazo peremptório (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

2. Mostra-se necessária e adequada a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública, haja vista, a gravidade
in concreto
do delito, cuja participação é imputada ao paciente (Roubo perpetrado em concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e grave ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo) e o fundado risco de reiteração delitiva. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal,
ipsis litteris: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem, evidentemente, inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Robson Massai Ferreira
, em que se alega a existência de constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 3a Vara da Criminal da Comarca de Colíder/MT.

O Impetrante sustenta, em apertada síntese, a
ilegalidade da custódia cautelar
, uma vez, que a necessidade de sua manutenção foi revisada após mais de 180 dias do decreto originário, em patente afronta à novel legislação do art. 316, p. ún., do CPP, introduzida pelo “Pacote Anticrime” (Lei 13.964/2019).

Ademais, alega que a decisão por meio da qual manteve-se a segregação cautelar padece de
fundamentação inidônea,

a uma
porque calcada na gravidade genérica do delito e no risco de reiteração delitiva, sem que haja elemento concreto nos autos a indicar o real risco de que, solto, o paciente volte a delinquir;
a duas
porque inexistem fatos novos a justificar a manutenção da custódia.

Forte em tais argumentos, buscou a
concessão da ordem
, em
liminar
, a fim de que fosse
revogada a prisão
preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares alternativas. No
mérito
, requereu fosse ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id.
52416473
).

Foram anexados documentos (Id. 54057459/54057460).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
(Id. 54444969); a seguir, vieram as informações judiciais (Id. 55389489).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem
(Id. 56290475), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
– PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO TER INCORRIDO NA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2o (ROUBO MAJORADO), INCISOS II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE), C/C ARTIGO 157, § 2o-A (ROUBO MAJORADO), INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO REAVALIOU A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, RAZÃO PELA QUAL A PRISÃO PREVENTIVA É ILEGÍTIMA – INACOLHIMENTO – O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU SOBRE A REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INDICANDO QUE O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DEVE SER EXAMINADO PELO PRISMA JURISPRUDENCIAL, OU SEJA, OBSERVANDO-SE AS NUANCES DO CASO CONCRETO, DE MODO QUE A PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE TORNA AUTOMATICAMENTE ILEGAL PELO FATO DE NÃO TER SIDO REAVALIADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – 2) SUSTENTA A TESE DE QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NÃO PADECE DE ILEGALIDADE A PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE OSTENTA EXTENSA FICHA CRIMINAL, O QUE EVIDENCIA ACENTUADA PREOCUPAÇÃO, POIS DEMONSTRA A REAL PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020